Tribunal: TJDFT
Processo: 0712798-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TERRENO. SHIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PARTICULAR. CESSÃO DE DIREITOS. TERCEIRO. CODHAB. NÃO COPARECIMENTO AOS AUTOS. CEDENTES CITADOS POR EDITAL. CURADORIA DE AUSENTES. AFASTAMENTO. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. RESOLUÇÃO COM MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A apelante, maior de 80 anos, ajuizou ação de adjudicação compulsória em desfavor do casal que lhe cedeu, por meio de instrumento particular, os direitos de posse sobre o imóvel em que reside desde 1986, com vistas à regularização da propriedade. Ao constatar que a outorga da escritura deveria ser feita pela antiga Sociedade de Habitações de Interesse Social Ltda., atual Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, determinou o Juízo a emenda da petição inicial para efeito de ampliação do polo passivo da demanda.
2. Apesar de ter sido citada, a CODHAB não compareceu ao processo, circunstância que, além de não atrair os efeitos materiais da revelia, inaplicáveis à Fazenda Pública, inviabilizou a possibilidade de obtenção de eventuais informações complementares sobre o status do imóvel para fins de regularização, já que não foi aberto prazo para a autora especificar as provas que ainda pretendia produzir, a despeito das disposições do artigo 348 do Código de Processo Civil.
3. Não bastasse, ao proceder ao julgamento antecipado da lide, concluiu o Juízo a quo pela improcedência do pedido, a despeito de sugerir em pelos menos dez trechos da sentença que a ação de adjudicação compulsória não seria a via adequada para tutelar o direito perseguido pela autora ou que a mesma não poderia postular a regularização do imóvel diretamente junto à CODHAB, por ausência de relação jurídica material com a ré.
4. O magistrado incorreu em error in procedendo ao cercear a possibilidade de a recorrente especificar provas a serem produzidas após o não comparecimento dos réus ao processo e ao proferir julgamento de improcedência, apto a atrair os efeitos da coisa julgada, calcando-se, para tanto, em fundamentação jurídica afeta à resolução do processo sem mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.